Tribunal: TJSP
Processo: 1001257-51.2024.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL (DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS).
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA. DESACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. TESE PACIFICADA NA CÂMARA. ATO DOLOSO DA APELANTE. AUTUAÇÃO BASEADA NOS ARTIGOS 1o, 2o E 5o, §ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL N° 4.812/2010. SANÇÃO PECUNIÁRIA CORRETAMENTE

Ementa:
ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL (DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS).
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA REQUERIDA. DESACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. TESE PACIFICADA NA CÂMARA. ATO DOLOSO DA APELANTE. AUTUAÇÃO BASEADA NOS ARTIGOS 1o, 2o E 5o, §ÚNICO, DA LEI MUNICIPAL N° 4.812/2010. SANÇÃO PECUNIÁRIA CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ELEVADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.